Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), DIVINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 441.682.841-15 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INICIAL DA HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor e a abstenção de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. O autor, aposentado, alegou desconhecer cobranças realizadas em seu benefício e em sua conta bancária, afirmou não ter celebrado contratação válida, narrou contato por WhatsApp com suposto representante de instituição financeira e sustentou que não recebeu o numerário correspondente às cobranças impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se a medida deferida possui natureza reversível e compatível com a cognição sumária, sem implicar antecipação irreversível do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento tem cognição restrita ao acerto técnico da decisão recorrida e não autoriza exame aprofundado da matéria de fundo, o que impõe análise limitada à presença dos pressupostos da tutela provisória.

2. A probabilidade do direito se evidencia quando os extratos bancários apontam débitos sob rubrica de crédito pessoal, o consumidor nega a contratação e inexiste, até o momento, prova do recebimento de valor correspondente à operação questionada.

3. Em alegação de fraude bancária, os elementos aptos a demonstrar a regularidade da contratação permanecem na esfera de disponibilidade da instituição financeira, não sendo lícito exigir do consumidor prova negativa absoluta.

4. A mera afirmação genérica de regularidade contratual e de força obrigatória das avenças não afasta, em juízo de delibação, os indícios concretos de vício na contratação, sobretudo quando a instituição financeira não infirma especificamente os fundamentos adotados na origem.

5. A condição do autor como idoso, aposentado, de baixa renda e hipervulnerável reforça a plausibilidade da tutela, especialmente em controvérsia envolvendo operações digitais e suposta fraude praticada por terceiros.

6. O perigo de dano está configurado porque os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, principal fonte de subsistência do autor, com risco concreto de comprometimento de sua dignidade material durante o curso do processo.

7. A suspensão dos descontos e a abstenção de negativação constituem providências proporcionais, instrumentais e reversíveis, destinadas a preservar a utilidade do processo até o esclarecimento, sob contraditório pleno, da regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário deve ser mantida quando o consumidor idoso nega a contratação, apresenta extratos com cobranças impugnadas e a instituição financeira não comprova, de plano, a higidez da operação. 2. Em hipótese de alegada fraude bancária, compete à instituição financeira apresentar os elementos de validação da contratação, não se podendo exigir do consumidor prova negativa absoluta. 3. O desconto incidente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura perigo de dano apto a justificar tutela provisória para sustação imediata da cobrança. 4. A suspensão provisória dos descontos e a vedação de negativação não configuram antecipação irreversível do mérito quando se revelam medidas reversíveis e instrumentais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 373, II; CDC, art. 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1039765-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publ. 30.01.2026; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3662647-20.2025.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 19.03.2026, publ. 20.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da
ação declaratória
ajuizada por DIVINO ANTONIO DA SILVA, na qual deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida suspendesse quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor, bem como se abstivesse de proceder à inscrição do nome do demandante em órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 15.000,00.

Inconformada, a instituição financeira sustenta que houve regular contratação do empréstimo, com livre manifestação de vontade do agravado, sendo indevida a suspensão dos descontos pactuados. Defende a inexistência de verossimilhança das alegações autorais e a ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustentando que os descontos realizados correspondem exatamente às parcelas contratadas.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos do mérito da demanda, sem prova inequívoca da inexistência do negócio jurídico, violando o princípio da força obrigatória dos contratos. Sustenta que eventual prejuízo decorrente dos descontos seria plenamente reversível, ao passo que a suspensão determinada ocasionaria risco de dano à agravante, consistente na impossibilidade de recebimento dos valores contratados.

Com tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi deferido (Id. 343867361).

O agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 355031876.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme exposto, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da
Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por DIVINO ANTONIO DA SILVA, em que foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor e a abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Na petição inicial, alegou receber benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00, tendo constatado descontos desconhecidos em sua folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 88,99 do Banco Facta; R$ 32,33 do Banco C6 S.A.; e valores variáveis que alcançam a monta de R$ 425,00 da Crefisa, pleiteando, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] A análise perfunctória dos autos revela elementos suficientes que indicam a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Em relação ao Banco Facta Financiamentos S/A, oautor apresentou histórico de empréstimos junto ao INSS (id. 213934914) demonstrando a existência do contrato nº 0096869418, com desconto mensal de R$ 88,99. Todavia, conforme extratos bancários anexados (id’s. 213934918 e 213934919), não há comprovação de crédito do valor prometido (R$ 3.955,23) na conta bancária do autor.

A ausência de repasse do valor contratado, aliada à alegação de que a "contratação" ocorreu mediante contato por WhatsApp, configura forte indício de fraude ou, no mínimo, vício no negócio jurídico, uma vez que falta elemento essencial à formação do contrato.

No que concerne ao Banco C6 Consignado S/A, os descontos de R$ 32,33 mensais estão demonstrados no histórico de empréstimos do INSS (id. 213934914), iniciados em 07/04/2025. O autor nega categoricamente a contratação, e não há nos autos qualquer documento que comprove a manifestação de vontade válida ou o recebimento de valores.

Já com relação à Crefisa S/A, os extratos bancários (id. 213934918) demonstram débitos diretos sob a rubrica "Crefisa Crédito Pessoal – Pagto Cobrança", em valores variáveis. Novamente, o autor nega a contratação e não há comprovação do recebimento de qualquer valor correspondente.

Além disso, não se pode olvidar que o autor é idoso de 64 anos, aposentado, de baixa renda e sem conhecimento técnico em operações digitais, enquadrando-se perfeitamente no conceito de hipervulnerabilidade consumerista.

Cabe destacar que a Súmula 479 do STJ estabeleceque "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse cenário, compete às instituições financeiras comprovar a regularidade das contratações, mediante apresentação de contratos assinados, gravações, registros de autenticação, geolocalização ou validação biométrica.

A documentação trazida aos autos, em análise preliminar, é suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações do autor, configurando o requisito dofumus boni iuris.

Ademais, o perigo de dano é manifesto e inequívoco. O autor depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência, cujo valor mensal é de aproximadamente R$ 1.518,00. Os descontos mensais, além dos débitos diretos realizados pela Crefisa, comprometem significativa parcela de sua renda alimentar.

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência
, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de:

(i)
DETERMINAR
que a parte requerida proceda com suspensão de quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor e se ABSTENHA de promover inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. [...]”
(Id. 214696116 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, à luz dos elementos até aqui carreados aos autos, subsistem os requisitos legais que autorizaram o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos, até ulterior esclarecimento da controvérsia.

Pois bem.

Do exame dos autos, não obstante os judiciosos argumentos do banco Agravante, entendo que o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, como é cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não se exige certeza exauriente, mas juízo de plausibilidade extraído do contexto fático-documental apresentado, sempre com vistas à preservação da utilidade prática do processo.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se suficientemente lastreada em elementos que, ao menos neste momento processual, revelam a verossimilhança das alegações autorais. A petição inicial noticia que o demandante, aposentado por idade e titular de benefício previdenciário de aproximadamente R$ 1.518,00, identificou descontos e cobranças que não reconhece como decorrentes de contratação válida, apontando, especificamente, lançamentos sob a rubrica “Crefisa Crédito Pessoal – Pagto Cobrança”, em valores variáveis, sem vínculo contratual por ele reconhecido.

Narra, ainda, que foi contatado por WhatsApp por pessoa que se apresentou como representante de instituição financeira, ocasião em que teria sido induzido a encaminhar documentos e dados pessoais, elemento corroborando pelos documentos de Id. 213934919 (origem), sem que o numerário prometido viesse a ser creditado em sua conta, sobrevindo, depois, os descontos impugnados (Id. 213934918 - origem). Alega, ademais, jamais ter firmado contrato físico ou eletrônico que autorizasse as cobranças questionadas.

Nesse contexto, tem-se que os elementos aptos a demonstrar a higidez da contratação permanecem sob a esfera de disponibilidade exclusiva das instituições financeiras rés, ao passo que não se pode impor ao consumidor, sobretudo em contexto de alegada fraude bancária, a produção de prova negativa absoluta, sendo suficiente, em juízo de delibação, a presença de elementos que corroborem a existência do vício na contratação, como no caso em apreço.

Conforme bem destacado na decisão recorrida, os extratos bancários demonstram débitos diretos sob rubrica específica de crédito pessoal, ao passo que o autor nega a contratação e não há, até então, comprovação do recebimento de qualquer valor correspondente. Além disso, a condição de idoso, aposentado, de baixa renda e hipervulnerável do demandante, bem como a necessidade de que as instituições financeiras comprovem a regularidade das operações por meio de documentação idônea.

De seu turno, a agravante limita-se, em larga medida, a afirmar genericamente a regularidade do contrato e a invocar a força obrigatória das avenças, sem, contudo, infirmar de modo concreto o núcleo da fundamentação adotada na origem, de sorte que a instituição financeira poderá, no curso da ação de origem, valer-se do contraditório amplo para apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, à luz do art. 373, II, do CPC.

Nesse cenário, a probabilidade do direito se mostra suficientemente evidenciada, pois, verificado indícios de contratação questionável ou de cobrança desacompanhada de prova mínima de higidez, revela-se legítima, em juízo provisório, a adoção de providência destinada a impedir o agravamento do quadro lesivo, especialmente quando a controvérsia envolve alegação de fraude em operação financeira e a documentação inicial aponta, de forma coerente, para a ausência de contratação válida ou de contraprestação efetiva.

Igualmente, presente no caso o perigo de dano, haja vista os descontos incidirem sobre benefício previdenciário de reduzida expressão econômica, de inequívoca natureza alimentar, sendo fonte principal de subsistência do autor. Logo, a manutenção das cobranças durante o curso do processo potencializa risco concreto de comprometimento da dignidade material do demandante, pessoa idosa e vulnerável, sendo certo que o prejuízo suportado pelo consumidor, nessa hipótese, mostra-se mais sensível e imediato do que aquele invocado pela instituição financeira, devendo ser mantida a suspensão dos descontos.

Sobre a temática:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras. 4. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art . 300, CPC). 5. A negativa da contratação e a ausência de comprovação da regularidade da avença pela instituição financeira evidenciam a probabilidade do direito. 6. O perigo de dano é evidente, dada a manutenção das cobranças cuja legitimidade é questionada, o que pode causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade. [...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10397650720258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

“[...]AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - APARENTE GOLPE SOFRIDO PELA PARTE CONSUMIDORA - SUSP ENSÃO DE COBRANÇAS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Considerando os indícios de que a parte consumidora foi vítima de golpe pela ação de falsários, não há como imputar, nesse momento processual, a falha do serviço bancário que demonstraria a probabilidade do direito invocado.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36626472020258130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 19/03/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2026)

Não procede, ademais, a alegação de que a medida importaria indevida antecipação irreversível do mérito, pois a providência deferida na origem possui caráter nitidamente provisório, reversível e instrumental, voltada à preservação da utilidade do processo e à contenção de lesão continuada até que, sob contraditório pleno, se esclareça a regularidade ou não da contratação.

Por essas razões, tenho que a decisão agravada, ao menos neste exame recursal de mérito, não comporta reforma. O Juízo de origem, diante dos elementos então disponíveis, atuou com acerto ao determinar a suspensão dos descontos e a abstenção de negativação, providência que se mostra proporcional, reversível e compatível com os requisitos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026